Tribunal: TJSP
Processo: 2080526-95.2015.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CPC, ART. 1.040, II – JULGAMENTO DO REsp 1.492.221/PR (TEMA 905) e RE No 870.974/SE (TEMA 810) – Petição inicial da Ação Rescisória indeferida – Autores carecedores da ação – Acórdão mantido, sem juízo de retratação – Devolução dos autos à Presidência da Seção de Direito Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no 2080526-
95.2015.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são autores MANOEL MORENO
BILTGE, DEBORAH MONTE BILTGE, ALCIDES CARMONA, ARMANDO DE
BARROS SOUZA NETO, DIRCEU BOTELHO DE CARVALHO, EDSON LUIZ
FRANCO, JOÃO MONTEFUSCO, LUIZ CARLOS SANTELLO, MARIA ISABEL DE
CARVALHO, IDEVALDO DE CARVALHO, PRISCILA ELAINE DO PRADO FARIA,
DANIELA CRISTINA DO PRADO FARIA e KATIA REGINA DO PRADO FARIA, é
réu FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2o Grupo de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acórdão mantido, sem
juízo de retratação Devolução dos autos à Presidência da Seção de Direito Público.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES, FERMINO MAGNANI
FILHO, FRANCISCO BIANCO, NOGUEIRA DIEFENTHALER, PAULO BARCELLOS
GATTI E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2080526-95.2015.8.26.0000 -Voto no 28122
2
VOTO No 28122
AÇÃO RESCISÓRIA No 2080526-95.2015.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AUTORES: ALCIDES CARMONA E OUTROS
RÉ: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO RESCISÓRIA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
CPC, ART. 1.040, II

JULGAMENTO DO REsp 1.492.221/PR (TEMA 905) e
RE No 870.974/SE (TEMA 810)
Petição inicial da
Ação Rescisória indeferida Autores carecedores da
ação
Acórdão mantido, sem juízo de retratação
Devolução dos autos à Presidência da Seção de
Direito Público.
Trata-se de devolução dos autos pela Presidência da
Seção de Direito Público deste E. Tribunal (fls.170/172) para reapreciação da
questão relacionada ao Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, decorrente
do julgamento do mérito do REsp 1.492.221/PR.
O v. acórdão de fls. 100/106 entendeu pela carência
da ação, por não terem os autores interesse processual, impondo-se o
indeferimento da petição inicial da ação rescisória. No v. acórdão ficou
consignado que a hipótese dos autos não se enquadra em violação literal de
dispositivo legal, a possibilitar o ingresso de ação rescisória, sendo certo que
os dispositivos legais indicados pelos autores, quais sejam, artigo 3o do
Decreto-Lei 2.322/87, artigo 1o-F da Lei 9494/97, na redação dada pela MP
2.180-35/2001 e artigo 2o, §§1o e 2o da LICC, quanto aos juros e artigo 20,
§4o, c/c §3o, alíneas 'a', 'b' e 'c' do Código de Processo Civil, quanto aos
honorários, foram objeto de análise pelo v. acórdão rescindendo, não se
podendo caracterizar que o julgado viole literal dispositivo de lei.
Os autores interpuseram embargos de declaração às
fls.
123/128, os quais foram rejeitados às fls. 133/139. Também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2080526-95.2015.8.26.0000 -Voto no 28122
3
apresentaram Recurso Especial às fls. 142/156.
Após decisão de sobrestamento (fls. 159/160), a
Presidência da Seção de Direito Público deste E. Tribunal, às fls. 170/172,
determinou o encaminhamento dos autos à Turma Julgadora para
reapreciação da questão da incidência de juros moratórios e correção
monetária, nos termos do inciso II do art. 1.040, do Código de Processo Civil,
considerando o julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema 905).
É o relatório do necessário.
Apesar
do
julgamento
definitivo
do
RE
no
870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.492.221/PR (Tema 905), não é o caso
de realizar juízo de retratação amparado no artigo 1.040, II, do Código de
Processo Civil.
Os autores alegam no Recurso Especial interposto às
fls. 142/156, que a despeito daquilo que entendeu o acórdão recorrido, o
acórdão rescidendo, além de violar manifestamente as normas apontadas na
rescisória, contrariou a jurisprudência firmada dos Tribunais em torno das
referidas questões assim elencadas: i) desconsideração da jurisprudência
firmada na interpretação do artigo 20, §4o c/c §3o, alíneas 'a', 'b' e 'c' do
Código de Processo Civil; ii) desconsideração da jurisprudência firmada na
imposição dos juros contra a Fazenda Pública (artigo 3o do Decreto-Lei
2.322/87, artigo 1o-F da Lei 9494/97, na redação dada pela MP
2.180-35/2001 e artigo 2o, §§1o e 2o da LICC).
Cumpre
observar,
novamente,
que
o
acórdão
proferido às fls. 100/106 indeferiu a petição inicial, em razão da ausência de
interesse processual, nos termos do artigo 295, inciso III do Código de
Processo Civil, consignando expressamente que não se verifica hipótese de
violação literal de lei no caso dos autos e que a ação rescisória não é cabível
para tornar a decisão mais justa, mas sim evitar julgados que sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2080526-95.2015.8.26.0000 -Voto no 28122
4
flagrantemente contrários à lei.
Acrescenta-se que não houve qualquer menção
sobre correção monetária e juros de mora no acórdão proferido, uma vez
indeferida a petição inicial da ação rescisória.
Pelo exposto, pelo meu voto, mantém-se o v.
acórdão proferido por esta C. Câmara julgadora, determinando-se o retorno
dos autos à Presidência da Seção de Direito Público.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora